Tribunal: STF
Processo: RE 78606
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
- I - Tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público, reconhecida pelo v. acórdão embargado.
II - Rejeição dos embargos de divergência oferecidos com base na Súmula nº 283, face a improcedência da alegação, na hipótese dos autos.
III - Renovação dos fundamentos em agravo regimental.
IV - Despacho embargado mantido por unanimidade.